Tribunal: TJDFT
Processo: 0008394-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008394-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 71417463, o SINDIRETA/DF, em virtude do óbito do substituído DIVINO RUFINO DE CARVALHO, requereu a habilitação de ROSEMARY AUGUSTO DE CARVALHO, DIOGO AUGUSTO DE CARVALHO e CAMILA AUGUSTO DE CARVALHO como sucessores processuais. Pugnou, outrossim, pelo cancelamento do PCT n. 0738205-22.2022.8.07.0000 e pela expedição de novos requisitórios no percentual de cada um dos sucessores. Instado, o Distrito Federal requereu que os sucessores apresentem o formal de partilha (judicial ou extrajudicial) ou inventário como condição para a habilitação nos autos (ID: 73584682). Passo a decidir. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na espécie, o exequente comprovou o óbito do substituído DIVINO RUFINO DE CARVALHO pela certidão de óbito de ID: 72129338, bem como comprovou a condição de cônjuge de ROSEMARY AUGUSTO DE CARVALHO e de filhos de CAMILA AUGUSTO DE CARVALHO e DIOGO AUGUSTO DE CARVALHO pelos documentos de ID: 72129338. A regular representação dos sucessores em juízo, por sua vez, dá-se pelas procurações de ID: 71417467 e 71417468. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. Pelo exposto, admito a habilitação de ROSEMARY AUGUSTO DE CARVALHO, DIOGO AUGUSTO DE CARVALHO e CAMILA AUGUSTO DE CARVALHO. Os valores homologados (ID: 39268928) quanto ao substituído foi no valor de R$ 57.820,16, em 14/09/2022, conforme planilha de ID: 38412989. Por outro lado, quanto ao pedido de expedição de RPV em favor de cada um dos herdeiros de DIVINO RUFINO DE CARVALHO, ressalto que, falecendo o autor do direito, dá-se a substituição do de cujus pelos seus sucessores, os quais devem ser considerados não individualmente, mas sim de forma una, ou seja, a totalidade dos herdeiros habilitados no processo deve ser considerada como beneficiário único do crédito exequendo. Assim, deve-se avaliar o cabimento da expedição de RPV com base no valor total do crédito e não o valor que toca a cada um dos herdeiros. Por esta razão, os herdeiros deverão se manifestar acerca da possibilidade de renúncia o que exceder ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos à época que homologados para fins de expedição de requisições de pequeno valor ou se optarão pela retificação de precatório. Diante disso, intime-se o SINDIRETA/DF para que se manifeste acerca do interesse na renúncia. Brasília, 15 de julho de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR